Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PORTÃO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida pela Vara Criminal de Sobradinho/DF, que condenou o apelante à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa à razão mínima legal, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de exasperação desproporcional, pela adoção da fração de 1/8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à fração utilizada na exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do delito se encontram demonstradas por meio de prova testemunhal colhida em juízo, incluindo os depoimentos da vítima, de policiais militares que realizaram as diligências e de testemunha presencial, cujos relatos são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos e à participação do apelante no crime, a condenação deve ser mantida.

4. A versão defensiva de que o acusado apenas auxiliava no transporte do portão, acreditando tratar-se de sucata, não encontra respaldo nos elementos probatórios e é isolada frente à tentativa posterior de venda do objeto e à ausência de explicação plausível quanto à sua origem.

5. O dolo exigido pelo tipo penal resta caracterizado não apenas pelo ato de subtração, mas também pela tentativa de alienação do bem furtado e pela falsa alegação inicial de propriedade do objeto, revelando ânimo de assenhoramento definitivo.

6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório seguro e coeso a demonstrar a responsabilidade penal do acusado, como ocorre no caso.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com adoção da fração de 1/8, devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, com menção expressa a múltiplas condenações, respeitando os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e a vedação ao bis in idem.

8. A fixação da fração de 1/8 insere-se no poder discricionário do julgador, desde que fundamentada, não sendo obrigatória a adoção da fração de 1/6, que constitui orientação não vinculante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.